Tribunal: TJPA
Processo: 0802786-96.2021.8.14.0061
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10425 - Rescisão
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802786-96.2021.8.14.0061

APELANTE: EDSON ARLEY FURTADO DA COSTA

APELADO: MUNICIPIO DE TUCURUI

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802786-96.2021.8.14.0061

AGRAVANTE:
EDSON ARLEY FURTADO DA COSTA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA AJUIZADA POR SERVIDOR CONTRA MUNICÍPIO. INSUFICIÊNCIA DE PROVA ESCRITA PARA CONSTITUIÇÃO DO TÍTULO. NOTA DE EMPENHO SEM ASSINATURA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto por servidor municipal contra decisão monocrática que negara provimento à apelação cível, mantendo sentença de improcedência em ação monitória proposta em face do Município de Tucuruí. O pedido monitório visava ao recebimento de verbas rescisórias no valor de R$ 7.011,86, com base em nota de empenho e demais documentos administrativos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se os documentos apresentados — especialmente nota de empenho desacompanhada de assinatura — são suficientes para constituir prova escrita capaz de embasar ação monitória contra a Fazenda Pública.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A ausência de assinatura na nota de empenho descaracteriza sua aptidão como prova escrita exigida para a ação monitória, comprometendo a exigibilidade do crédito alegado.

O ônus de provar os fatos constitutivos do direito incumbe ao autor, conforme o art. 373, I, do CPC, não sendo suficiente a apresentação de documentos indiretos e incompletos.

O STJ exige documento escrito idôneo que permita ao julgador formar juízo de probabilidade sobre o direito afirmado, o que não se verifica na hipótese.

A decisão monocrática encontra-se em conformidade com jurisprudência pacificada, não havendo nulidade por repetição de fundamentos e ausência de enfrentamento das teses recursais.

A apresentação de documentos como certidão de tempo de serviço, requerimento administrativo e legislação local não supre a ausência de título hábil para fins monitórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A nota de empenho desacompanhada de assinatura não constitui prova escrita apta a embasar ação monitória.

2. Compete ao autor demonstrar, de forma documental e suficiente, os fatos constitutivos de seu direito em sede de ação monitória.

3. A mera reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no julgamento do agravo interno não implica nulidade quando há enfrentamento das teses recursais.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 373, I, 489, §1º, IV e 1.021, §3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg nos EDcl nos EAREsp 1.421.395/PR, Rel. Min. Raul Araújo, Corte Especial, j. 29.11.2023, DJe 05.12.2023; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1.432.342/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 02.08.2017; STJ, AgInt no AREsp 2.457.480/SE, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 08.04.2024, DJe 19.04.2024; STJ, AgInt no AREsp 1.814.163/DF, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 30.08.2021, DJe 01.10.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, que integram a Segunda Turma de Direito Público deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DO RECURSO e NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Senhor Desembargador - Relator Mairton Marques Carneiro. Esta Sessão foi presidida pelo
Des. JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO.

Belém/PA, data da assinatura digital.

Des. MAIRTON MARQUES CARNEIRO

Relator

RELATÓRIO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL N. 0802786-96.2021.8.14.0061

AGRAVANTE:
EDSON ARLEY FURTADO DA COSTA

AGRAVADO:
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ

RELATOR:

DES. MAIRTON MARQUES CARNEIRO
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de
AGRAVO INTERNO
(ID n. 19665303), interposto por
EDSON ARLEY FURTADO DA COSTA
, em face de decisão monocrática por mim proferida no ID n. 19461348, que conheceu o recurso de apelação, negando-lhe provimento, sob o fundamento de ausência de prova escrita com força para instruir ação monitória, diante da nota de empenho desacompanhada de assinatura, o que impossibilitaria o reconhecimento da exigibilidade da verba postulada, tendo como agravado
MUNICÍPIO DE TUCURUÍ
.

Aduz que a r. decisão desconsiderou provas relevantes constantes nos autos, tais como: (i) certidão de tempo de serviço emitida e assinada pelo próprio Município (Id 10154488); (ii) requerimento de cópia de empenho (Id 10154490); e (iii) norma municipal que reconhece o direito às verbas rescisórias (Lei nº 9.935/2018).

Assevera que, conforme artigo 373, II, §1º, do CPC, caberia ao Município provar a quitação das verbas, o que não foi feito nos autos, de modo que a decisão incorreu em enriquecimento ilícito do ente público. Destaca ainda que a ação monitória é cabível contra a Fazenda Pública (Súmula 339/STJ), e que a nota de empenho, ainda que sem assinatura, corroborada com outros documentos, é suficiente para demonstrar a probabilidade do direito.

Por fim, requer: a) a reconsideração da decisão agravada, com provimento da apelação para reformar a sentença e condenar o Município ao pagamento de R$ 7.011,86; b) subsidiariamente, que o Agravo Interno seja submetido ao julgamento do órgão colegiado; c) a condenação do Município ao pagamento de honorários de sucumbência; d) o pré-questionamento de dispositivos constitucionais e legais com vistas à interposição de recurso aos Tribunais Superiores.

O prazo para a apresentação de contrarrazões transcorrera
in albis
. (ID n. 20758433)

É O RELATÓRIO
.

VOTO

VOTO

Presentes os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço do recurso e passo a proferir o voto, sobretudo, de forma a submeter o julgado ao colegiado.

À míngua de questões preliminares, atenho-me ao mérito recursal.

Cinge-se a controvérsia recursal sobre a legalidade/ilegalidade da decisão que negou provimento ao recurso de apelação, sob o fundamento de ausência de prova escrita com força para instruir ação monitória, diante da nota de empenho desacompanhada de assinatura, o que impossibilitaria o reconhecimento da exigibilidade da verba postulada.

Antes mesmo de enfrentar as razões recursais, destaco que o Colendo Tribunal da Cidadania vem entendendo que inexiste a nulidade por reprodução de decisão anterior quando o recorrente insiste com a mesma tese ventilada anteriormente, como no presente caso, senão vejamos:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO AGRAVO NO RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EM AGRAVO INTERNO QUE REPRODUZ FUNDAMENTO DA DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NULIDADE POR FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência firmada no âmbito deste Tribunal Superior, a reprodução dos fundamentos da decisão monocrática no voto do Relator, proferido em sede de agravo interno, mormente quando ratificado pelo respectivo órgão julgador, não é capaz de gerar a nulidade do aresto, desde que haja o efetivo enfrentamento das matérias relevantes suscitadas nas razões recursais, como ocorreu no caso em exame.

2. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, ainda que de forma sucinta, não se exigindo análise pormenorizada de cada prova ou alegação das partes, nem que sejam corretos os seus fundamentos (Tema nº 339/STF). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg nos EDcl nos EAREsp: 1421395 PR 2018/0338776-2, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 29/11/2023, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 05/12/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. TÍTULO DE CRÉDITO. OMISSÃO E OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS.

2. Deve-se interpretar o comando do art. 1.021, § 3º, do CPC/2015 em conjunto com a regra do art. 489, § 1º, IV, do mesmo diploma. Na hipótese em que a parte insiste na mesma tese, repisando as mesmas alegações já apresentadas em recurso anterior sem trazer nenhum argumento novo, ou caso se limite a suscitar fundamentos insuficientes para abalar as razões de decidir já explicitadas pelo julgador, não se vislumbra nulidade quanto à reprodução, nos fundamentos do acórdão do agravo interno, dos mesmos temas já postos na decisão monocrática.

(STJ - EDcl no AgInt nos EDcl no REsp 1432342 / SP, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 02/08/2017)

Destarte, de modo a tornar mais didática a compreensão da fundamentação utilizada na decisão monocrática combatida, por oportuno, transcrevo-a, na parte que interessa (ID n. 19461348):

“(...) Adianto que o julgamento se dará na forma monocrática, com fulcro no art. 133, inciso XI, “d”, do RITJPA, considerando-se que a matéria aqui versada tem posicionamento sedimentado na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Analisando detidamente os autos, verifico que o Juízo a quo andou bem em julgar improcedente o pleito do apelante em Ação Monitória, eis que, de fato não restou evidenciado nos autos a existência de prova escrita para fins de execução mediante ação monitória, conforme será demonstrado a seguir.

Verifico que ao propor a ação o apelante juntou aos autos tão somente nota de empenho sem qualquer assinatura (ID n. 10154489), o que, como bem apontou o Juízo de origem, cristalinamente descaracteriza a exigibilidade da dívida pela via da Ação Monitória.

Ora, nos termos do que preconiza o artigo 373 do Código de Processo Civil, que regula as questões relativas ao ônus da prova, cabe ao autor, ora apelado, a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito.

A norma está assim expressa: “Art. 373. O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;

Neste sentido é o posicionamento sedimentado no Colendo Tribunal da Cidadania, senão vejamos:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO MONITÓRIA
. EMBARGOS. REINCLUSÃO DO FEITO PARA JULGAMENTO. PRAZO RAZOÁVEL. NOVA PUBLICAÇÃO. DESNECESSIDADE. NULIDADE INEXISTENTE. SÚMULA 83/STJ.
ÔNUS DA PROVA. AUTOR. FATO CONSTITUTIVO
.
SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.

(...)

2. "
Consoante as regras de distribuição do ônus probatório, atribui-se ao autor o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito,
e ao réu, os fatos extintivos, modificativos ou impeditivos do direito do autor, nos termos do art. 373, I e II, do CPC/2015 (art. 333, I e II, do CPC/73)" (AgInt no AREsp 1.694.758/MS, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 17/05/2021, DJe de 18/06/2021).

3. O recurso especial é inviável quando o Tribunal de origem decide em consonância com a jurisprudência do STJ (Súmula 83/STJ).

4. Agravo interno desprovido.

(AgInt no AREsp n. 2.457.480/SE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 8/4/2024, DJe de 19/4/2024.) (grifei)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. ALEGADA VIOLAÇÃO DO ART. 1.022 DO CPC/2015. NÃO OCORRÊNCIA. DOCUMENTOS DE INSTRUÇÃO. ACÓRDÃO RECORRIDO EM SINTONIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. É indevido conjecturar-se acerca da deficiência de fundamentação ou da existência de omissão, de obscuridade ou de contradição no julgado apenas porque decidido em desconformidade com os interesses da parte.

2.
Nos termos da orientação do STJ, a prova hábil a instruir a ação monitória precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor. Precedentes.

3. No tocante à distribuição do ônus da prova, a decisão que considera idôneo o documento apresentado pelo autor da ação monitória e determina a expedição do correspondente mandado de pagamento é proferida em juízo de cognição sumária. Nos embargos monitórios, cabe ao réu/embargante desconstituir a presunção inicial que milita em favor do autor/embargado, utilizando-se dos meios de prova disponíveis em direito.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 1.814.163/DF, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 30/8/2021, DJe de 1/10/2021.) (grifei)

Nessa esteira de raciocínio, não há o que se falar em reforma da Sentença vergastada, quando esta se mostra escorreita e alinhada ao posicionamento pacificado no STJ.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólume a sentença vergastada, nos termos do presente decisum. (...)”

Ora, sem maiores delongas, até mesmo em razão de a decisão vergastada transcrita ao norte ter esmiuçado os inconformismos trazidos pelo agravante neste recurso, não há o que se falar em reforma da decisão monocrática, pois, muito embora o agravante aponte documentos como comprovação de suas alegações, a saber, certidão de tempo de serviço emitida e assinada pelo próprio Município, requerimento de cópia de empenho, e norma municipal que reconhece o direito às verbas rescisórias, sigo firme no meu posicionamento de que a referida documentação, sobretudo a nota de empenho sem qualquer assinatura (ID n. 10154489), cristalinamente
descaracteriza a exigibilidade da dívida pela via da Ação Monitória
, consoante o posicionamento sedimentado no C. Tribunal da Cidadania.

Destarte, não vislumbro motivos para reformar a decisão agravada, razão em que apresento os fundamentos da decisão em mesa para apreciação dos meus pares.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter incólumes os termos da decisão monocrática de ID n. 19461348, nos termos do voto condutor.

É COMO VOTO
.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 07/04/2025